Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de requisitos legais para a aposentadoria especial de magistério.
3. A autora/recorrente afirma que o réu excluiu indevidamente 6.178 (seis mil, cento e setenta e oito) dias de seu tempo de magistério, porquanto não considerou que as atividades de professor abrangem também funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidos em estabelecimentos de ensino básico, conforme entendimento firmado pelo STF.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54965594). O réu/recorrido suscita a prescrição da pretensão e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.
5. Prescrição. A prejudicial de mérito invocada está dissociada da pretensão da autora. A recorrente não recebe abono de permanência e a pretensão consiste no reconhecimento de dias excluídos pelo réu como de atividades de magistério para fins de aposentadoria especial. Prejudicial de mérito não conhecida.
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
7. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. O Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.772/DF, ampliou a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, mas, no entanto, condicionou o seu exercício aos “estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008)
9. Ademais, no Tema no 965 do STF foi firmada a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. Na hipótese, verifica-se que no período reclamado, a autora laborou: a) no Núcleo de Apoio Escolar (23/04/2001 a 28/08/2006, 11/12/2006 a 16/08/2010 e 19/10/2010 a 11/05/2011), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, junto à equipe odontológica, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; b) no Núcleo de Integração Escola Comunidade (29/08/2006 a 10/12/2006), orientando, executando planejamento de ações pedagógicas junto às unidades escolares de Ceilândia e auxiliando na entrega de materiais diversos, dentre outras atividades envolvendo docentes, coordenadores escolares e gestores; c) na Gerência Regional de Educação Básica (12/05/11 a 11/02/15) como coordenadora intermediária, acompanhando projetos pedagógicos, atendendo e esclarecendo dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares. O público-alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e pedagogos das escolas de Ceilândia; d) na Gerência Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional (20/06/2017 a 22/03/2018), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, junto à equipe odontológica das unidades, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; e e) na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (12/02/2015 a 19/06/2017, desenvolvendo atividades pedagógicas concernentes à saúde bucal de professores e estudantes, por meio de palestras educativas.
11. Nesse contexto, constata-se que a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que o a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial.
12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente. Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da causa.